Tribunal: TJPA
Processo: 0808034-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808034-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WALLEX ISAAC DE LIMA XAVIER

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTIMAÇÃO PESSOAL E EDITALÍCIA INFRUTÍFERA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF e STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1 – Ao contrário do que afirma a defesa, houve a tentativa de intimação pessoal do apenado para dar início ao cumprimento de pena alternativa, o que não foi possível, por ele não ter sido localizado no endereço informado nos autos.

Assim, houve a intimação por edital, que também restou infrutífera. Só então foi cumprida a decisão de regressão cautelar com expedição de mandado de prisão.

2 – Com efeito, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)" (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cord eiro, DJe de 26/3/2018).

3 – Recurso conhecido e não provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto por WALLEX ISAAC DE LIMA XAVIER, inconformado com a decisão que determinou a regressão cautelar ao regime semiaberto, após cometimento de falta grave.

Consta que a decisão decorreu do fato de o apenado não ter sido encontrado para ser intimado para dar início ao cumprimento das penas restritivas de direito, por estar com endereço desatualizado, ocasião em que foi intimado por edital, obteve regressão cautelar de regime e mandado de prisão expedido.

Inconformado com a decisão interlocutória, o agravante dela recorreu, argumentando, como abono de sua tese, que não houve o cometimento da falta grave, uma vez que o apenado não iniciou a execução e, ainda que, uma vez que foi condenado em regime aberto, não pode regredir para regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença (ID 14172711).

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça refutou a tese levantada no agravo, argumentando que a decisão agravada merece ser mantida em seus inteiros termos (ID 14172708).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada (ID 14174465).

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do agravo (ID 14424481).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Conforme se observa dos autos, em 31/01/2023, o Juízo agravado determinou a regressão cautelar do apenado ao regime semiaberto, decisão contra a qual se insurge.

Consta da decisão agravada que, em sentença proferida pelo Juízo de conhecimento da Vara Criminal de Itaituba, o reeducando foi condenado a cumprir pena de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, pena convertida em restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

Foi expedida guia de recolhimento definitiva.

Fora determinada a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da pena, porém não foi realizada em razão de o reeducando não ter sido encontrado no endereço informado nos autos, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça e juntada em seq. 16.1.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela conversão da pena restritiva em pena privativa de liberdade.

Assim, o juízo determinou a intimação por edital do apenado e, ultrapassado o prazo sem qualquer manifestação, determinou sua certificação, o que ocorreu e, assim, cumpriu-se a decisão de regressão cautelar com a expedição do mandado de prisão.

A defesa alega que não houve a intimação do apenado, para dar início ao cumprimento da pena e que, além disso, não poderia haver a regressão para regime mais gravoso que aquele fixado na sentença.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente, vê-se que, ao contrário do que afirma a defesa, houve a tentativa de intimação pessoal do apenado para dar início ao cumprimento de pena alternativa, o que não foi possível, por ele não ter sido localizado no endereço informado nos autos.

Assim, houve a intimação por edital, que também restou infrutífera.

Só então foi cumprida a decisão de regressão cautelar com expedição de mandado de prisão.

Assim, a primeira alegação da defesa não prospera.

No que se refere à regressão para regime mais gravoso do que o determinado na sentença, mais uma vez melhor sorte não lhe socorre.

Apesar dos argumentos da defesa, a lei é expressa no sentido de que o condenado pode regredir para regime prisional mais gravoso do que o imposto na sentença, eis que, em primeiro lugar, o artigo 33, caput, do CP, quando cuida dos possíveis regimes a serem aplicados, nas hipóteses de crimes punidos com reclusão e detenção, já informa, em sua parte final, que a pena de detenção será cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo 'necessidade de transferência a regime fechado'. (Redação dada pela Lei n° 7.209, de 11.7.1984) (...).

Do mesmo modo, aplicando-se a legislação correlata ao tema, o artigo 118 da LEP é expresso quanto à possibilidade de regressão para regime mais gravoso, caso o condenado incida nas hipóteses previstas em seus incisos, em especial, a do inciso I, que se amolda ao presente caso:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 1 - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...).

Ressalte-se que o §1° do mencionado artigo reforça o entendimento ora esposado, porquanto preceitua que: O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente

imposta.

Nesse passo, o art. 118 da LEP possibilita a regressão do regime aberto para quaisquer dos regimes mais gravosos. Ou seja, a critério jurisdicional pode ser realizada regressão ao regime semiaberto ou, até mesmo, diretamente ao regime fechado, hipótese esta em que a imposição do regime mais severo demanda a presença de fundamentação idônea (CF, art. 93, IX), como o foi na decisão ora guerreada.

Assim, ainda que a sentença condenatória tenha fixado regime inicial mais benéfico ao condenado, a regressão para regime mais gravoso é possível quando o apenado pratica falta grave, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO.

(...)

II - De acordo com o art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave. Nesse sentido: "(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave (...)" (AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019).

III - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes.

IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior.

V - No mais, como bem salientado no v. acórdão impugnado, tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão per saltum.

VI - Com efeito, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)" (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018, grifei).

Habeas Corpus não conhecido.

(HC n. 720.222/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LESÃO CORPORAL DOLOSA. REGRESSÃO CAUTELAR POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a regressão cautelar de regime em razão da prática de falta grave, não sendo necessária, sequer, a prévia ouvida do apenado.

2. Demais disso, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a homologação de falta grave cometida pelo apenado, durante o cumprimento de sua reprimenda, pode ensejar a regressão prisional mais gravosa do que aquela fixada na sentença.

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 565368 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. ART. 118 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cabível a regressão a regime prisional mais grave do que o fixado na sentença quando o condenado pratica fato definido como falta grave. O regime estabelecido na fase de conhecimento não é inalterável, absoluto, pois, a teor do art. 118 da LEP, a execução da pena privativa de liberdade também está sujeita à forma regressiva.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 488882 / SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 10/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 50, V, da LEP, pratica falta grave aquele que descumpre, no regime aberto, as condições impostas.

2- Na situação vertente, após ter sido convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e concedida a prisão domiciliar, por falta de vagas no regime aberto, a polícia não encontrou o executado em três oportunidades. Justificou a defesa que o recorrente trabalha em várias fazendas. No entanto, é seu dever informar à Justiça o endereço certo e atual, o que não fez. Assim, mostrou-se o apenado descaso e destemor para com a Justiça.

3- Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...] (AgRg no HC n.º 438.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

4 - Não houve violação da Resolução 474/2022 do CNJ, a qual prevê intimação do condenado por sentença definitiva para dar início ao cumprimento da pena, hipótese diversa dos autos em que o recorrente, a par não ter comparecido, desde setembro/2019, para cumprir a prestação de serviços comunitários inicialmente estabelecida em audiência admonitória, deixou de atender às intimações do Juízo e não foi encontrado por três vezes no endereço informado nos autos.

5- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 806.034/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Com essas ponderações, tenho que a decisão agravada se mostra acertada e imune de reparos, não restando configurado qualquer constrangimento ilegal suportado pelo agravante.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/10/2023